Tribunal: TJSP
Processo: 1024265-02.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo sentença que considerou abusiva cláusula contratual que exigia comunicação imediata de sinistro. Embargante alega omissão na decisão quanto à violação do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo sentença que considerou abusiva cláusula contratual que exigia comunicação imediata de sinistro. Embargante alega omissão na decisão quanto à violação do art. 421, parágrafo único, do Código Civil.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da cláusula contratual que exige comunicação imediata do sinistro e sua compatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de Decidir
3. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre a abusividade da cláusula contratual, considerando-a nula por impor obrigação excessivamente onerosa ao consumidor, conforme o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, sendo evidente o caráter infringente dos embargos. O prequestionamento não exige que todos os argumentos sejam enfrentados, apenas os suficientes para a decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Cláusula contratual que impõe comunicação imediata de sinistro é abusiva e nula. 2. Não há omissão quando a fundamentação é suficiente para a decisão.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 421, parágrafo único.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 51, IV; 6o, III; 46; 47.
Código de Processo Civil, arts. 1.022, I, II, III; 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229.
STJ, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.